Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDOS RELATIVOS À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO. PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Não obstante a parte autora formular pedidos de nulidade do auto de infração, bem como a nulidade do processo administrativo, uma vez que não teria sido notificada da decisão proferida no processo administrativo, constata-se que a sentença analisou apenas a alegação de irregularidades/nulidade do auto de infração, nada sendo mencionado acerca do pedido de nulidade do processo administrativo.
III. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual acolho a preliminar de sentença citra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja realizada a devida análise de todos os pedidos da demanda.
IV. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.